Tribunal: TJDFT
Processo: 0733674-26.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini D e c i s ã o Trata-se de recurso de apelação interposto por Geraldo Donizete de Paula (fls. 1-6, Id. 12894131) contra sentença (fls. 1-3, Id. 12894120) proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que julgou o pedido improcedente. Na origem, Geraldo Donizete de Paula ajuizou ação submetida ao procedimento comum com o intuito de obter a declaração de inexigibilidade do crédito constituído após o proferimento de sentença em sede de ação monitória (autos do processo no 2016.01.120978-5). Decorrida a marcha processual foi proferida sentença (fls. 1-3, Id. 12894120), por meio da qual o pedido foi julgado improcedente. Na ocasião, o Juízo singular asseverou que a questão relativa à autenticidade dos cheques já havia sido decidida em sentença não mais sujeita a recurso. Isso porque o autor, naquela oportunidade, não produziu, a tempo e modo, a prova necessária a respeito da falsidade das assinaturas apostas nos aludidos cheques. Em suas razões recursais (fls. 1-6, Id. 12894131), o apelante requer, em breve síntese, a reabertura do prazo para interposição de apelação. Aduz que o Juízo singular, ao indeferir a concessão da gratuidade de justiça por meio da decisão referida no Id. 12894129, proferida após o trânsito em julgado da sentença, restituiu o prazo para interposição de apelação. Verbera também que houve o cerceamento de defesa. Sustenta que a falsidade dos cheques exige dilação probatória. Aduz que o Juízo singular, ao promover o julgamento antecipado do mérito, violou os princípios do contraditório e da ampla defesa. Invoca, quanto ao mais, a insuficiência de recursos para pagar as custas processuais e os honorários de advogado. Verbera que os documentos coligidos aos autos comprovam a hipossuficiência econômica do recorrente. Pelas razões expostas, requer o provimento do recurso com o objetivo de desconstituir a sentença (fls. 1-3, Id. 12894120), pretendendo assim o retorno dos autos ao Juízo singular para o devido prosseguimento das fases processuais subsequentes. Ausente o recolhimento do valor referente ao preparo recursal, pois um dos objetos do recurso diz respeito à concessão de gratuidade de justiça. A apelada ofertou contrarrazões à apelação interposta (fls. 1-6, Id. 12661109), ocasião em que pugnou pelo desprovimento dos recursos. Quanto ao mais, requer a condenação do apelante ao pagamento de multas decorrentes de litigância de má-fé, uma vez que o recorrente teria alterado a verdade dos fatos. É a breve exposição. Decido. O Código de Processo Civil em vigor conferiu aos Tribunais de segunda instância a incumbência de proceder ao exame de admissibilidade dos recursos de apelação, nos termos do art. 1010, § 3o, do referido diploma normativo. É atribuição do Relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade da apelação, com o intuito de que seja aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão), bem como a regularidade da representação das partes. No exercício do juízo de admissibilidade, verifico que a apelação interposta não reúne todos os requisitos necessários ao conhecimento e processamento, uma vez que se apresenta manifestamente intempestiva. É importante destacar que a sentença foi proferida eletronicamente aos 22 de agosto de 2019 (quinta-feira), tendo o apelante registrado ciência do julgado aos 26 de agosto de 2019 (segunda-feira). A informação está presente na aba “Expedientes” do Sistema Pje de Primeiro Grau. Assim, nos termos do art. 224 do CPC, a fluência do prazo recursal iniciou-se no dia 26 de agosto de 2019 (terça-feira). Por isso, o termo final para interposição da respectiva apelação ocorreu aos 17 de setembro de 2019 (terça-feira). Ocorre que o recurso (fls. 1-6, Id. 12894131) foi interposto apenas em 3 de outubro de 2019 (quinta-feira), ou seja, após o transcurso do prazo de 15 (quinze) dias úteis. Convém destacar inclusive que o trânsito em julgado ocorreu em 18 de setembro de 2019 (quarta-feira) (fl.1, Id. 12894124). Quanto ao mais, relativamente à alegação de reabertura de prazo para interposição da apelação, razão não assiste ao recorrente. O apelante, após o transcurso do prazo para interposição de apelação, formulou requerimento com o intuito de obter a gratuidade de justiça sob o fundamento de que a sentença havia sido omissa em relação à referida benesse. Sustentou que o Juízo singular, ao indeferir a concessão da gratuidade de justiça, corrigiu de ofício a sentença, o que reabriria o prazo para interposição de apelação. Ocorre que o Juízo singular (fl.1, Id. 12894129) nada decidiu a respeito da concessão de gratuidade de justiça; apenas esclareceu que o requerimento formulado pelo apelante não era o meio apto para integrar a sentença. Examine-se a propósito o seguinte trecho da decisão que foi assim redigida: “Incumbiria à parte executada apresentar o recurso adequado após a sua intimação da sentença. Ademais, considerando que não comprovou a necessidade de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, é o caso de seu indeferimento. Indefiro o pedido de designação de audiência porque não há indício de que tal ato possa contribuir com a solução do litígio. Aguarde-se o prazo para o pagamento voluntário e de apresentação de impugnação.” No caso, como bem asseverou o Juízo singular, diante de eventual omissão, o recorrente deveria ter manejado o recurso de embargos de declaração. Relativamente à litigância de má-fé, a apelada, em sede de contrarrazões (fls. 1-6, Id. 12661109), pugnou pela condenação do recorrente por abuso de direito de defesa, com fundamento no art. 80, inc. II, do CPC, em virtude da alteração da verdade dos fatos. Na situação ora examinada, constata-se não ter havido a ocorrência de nenhuma das condutas previstas no art. 80 do CPC. Aliás, o mero exercício da pretensão recursal, isoladamente, não configura a alteração da verdade dos fatos. Além disso, a respeito da intempestividade, o recorrente equivocadamente ter ocorrido a restituição do prazo para interposição da apelação. Diante do exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC, não conheço o recurso, bem como indefiro o requerimento formulado pela apelada. Brasília-DF, 5 de fevereiro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator